Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704775-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ADMILSON FERREIRA DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL (APM OLHO D’ÀGUA). ATO DEMOLITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A tutela de urgência será concedida somente nas hipóteses em que houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso vertente, a ausência de comprovação quanto à notificação de demolição de imóvel, erigido em área de proteção de manancial, impõe a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito do agravante, consistente em impedir qualquer ato demolitório do referido imóvel. 3. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a edificação erigida pelo ora agravante esteja em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018). 4. O Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas. 5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositivo a perda de objeto do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. Agravo Interno julgado prejudicado. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 178 da Lei Distrital 2.105/1998, argumentando não ser possível a demolição de sua residência diante da possibilidade de a área ser particular; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando haver violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e à moradia. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que o ato demolitório implica ofensa ao direito social à moradia e ao princípio da função social da propriedade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). O apelo também não pode prosseguir, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação da Lei Distrital 2.105/1998, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Por sua vez, o recurso extraordinário também não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar pela irregularidade da construção objeto do ato demolitório, a turma julgadora assim o fez com suporte nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto e na legislação local aplicável ao caso – Lei Distrital 6.138/2018. Assim, dependendo a solução da controvérsia do reexame de fatos e do material probatório, bem como da análise de legislação infraconstitucional local, é incensurável a aplicação dos vetos contidos nos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do STF, consoante o decidido no RE 982144 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 19/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015